Tribunal: TJDFT
Processo: 0726921-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726921-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANGELA TIEKO KITA SUZUKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face da decisão Id. 238117782 (origem) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por ÂNGELA TIEKO KITA SUZUKI, processo no 0719815-64.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a multa (astreinte) imposta. Conforme despacho Id. 73623479, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Foi juntado o comprovante automático pelo sistema PJe no Id. 73658787, bem como a agravante juntou os comprovantes de Id. 73673283/73673284, que demonstram o recolhimento do preparo recursal no valor de R$46,28. Brevemente relatado. Decido. O recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal na forma dobrada. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a promover o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, a parte agravante promoveu o recolhimento somente de forma simples, uma vez que o valor previsto para as custas do agravo de instrumento é no importe de R$46,28 (Tabela G, item XVI – Disponível em https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas). Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal em dobro, conforme determinado, revela-se caracterizada a deserção do agravo de instrumento, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora